Tribunal: TJES
Processo: 5038860-11.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038860-11.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANDERSON GOMES SANT ANNA

RECORRIDO: NEYF SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5038860-11.2023.8.08.0024

Recorrente: ANDERSON GOMES SANT’ANNA;

Recorrido: NEYF SOARES DA SILVA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO TRASEIRA INCONTROVERSA DO RECORRENTE, EM PREJUÍZO DA RECORRIDA.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RECORRENTE, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: (...) conforme se infere da dinâmica do acidente e das provas constantes dos autos, o condutor do veículo da parte autora em nada contribuiu para o evento danoso, não praticou qualquer ação para contribuir com a ocorrência do acidente. Por seu turno, o condutor do veículo da parte requerida, por não guardar distância de segurança frontal entre o veículo que conduzia e o veículo da parte autora, colidiu na traseira do mesmo, sendo que os veículos de maior porte, no caso o caminhão da parte requerida, serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, no caso o veículo da autora (art. 29, §2º do Código de Trânsito Brasileiro). Logo, o condutor do veículo da parte requerida criou situação que deu causa ao sinistro e, se não houvesse ele violado as normas de tráfego, o acidente não teria se consumado.

COM RELAÇÃO AO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO MENCIONOU O JUÍZO QUE: “A parte autora anexou aos autos orçamentos para o conserto do veículo, que não foram atingidos em sua idoneidade, devendo ser considerado para fixar a indenização (Id. 34290658 e 38596484). Julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, referente ao dano material, conserto do veículo, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$36.370,00 (trinta e seis mil trezentos e setenta)”.

RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA ADUZINDO QUE A EXTENSÃO DOS DANOS SÓ PODERIA SER APURADA POR MEIO DE PERÍCIA, PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM O ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. ORÇAMENTOS QUE NÃO FORAM IMPUGNADOS EM SUA IDONEIDADE, NEM MESMO NA COERÊNCIA DOS ÍTENS QUE CONSTAM DESTE EM DETRIMENTO AO QUE ESTÁ DESCRITO NOS COMPROVANTES APRESENTADOS. PROVA SUFICIENTE, SENDO DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)